Tribunal: TCU
Processo: 039.178/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 41/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação e efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.178/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. diligenciar o Tribunal de Contas do Distrito Federal TCDF para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, dê notícia sobre eventuais apurações por ele desenvolvidas em relação à contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19; 1.6.2. encaminhar cópia das peças 1, 4 e 13 dos autos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF, a fim de subsidiar as manifestações a requeridas; e 1.6.3. comunicar ao representante, para ciência, que o conteúdo da presente deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.